Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720846-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno com pedido de liminar interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE em face da decisão ID 62558471, prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 196050806, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela executada, nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, a agravante pleiteia, inicialmente, o diferimento do recolhimento do preparo recursal, haja vista a pendência do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705202-08.2024.8.07.0000, por ela interposto em face da revogação da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau. Sobre a questão de fundo, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente da cobrança do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.906/1994, haja vista a inércia da agravada no período compreendido entre 15/10/2008 (prolação da sentença) e 9/12/2013 (pedido de execução). Aduz que [...] Ao longo do lapso prescricional intercorrente, a agravada pleiteava a condenação da agravante em valores equivalentes ao perecimento do bem entregue (manejando para tanto recurso de apelação, e, posteriormente, recurso especial), o que não a impedia de promover a execução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 475-J, do antigo Código de Processo Civil. Ressalte-se que, mesmo na pendência de recurso de apelação e especial relativo ao pleito extra petita da agravada, eventual cumprimento de sentença concernente à honorários de sucumbência, o qual poderia ter sido promovido naquele período, seria cumprimento de sentença com caráter definitivo. [...] Argumenta, também, que a agravada não tem legitimidade para promover a execução de honorários de sucumbência e que o fato de não ter suscitado esse ponto na exceção de pré-executividade não impede este eg. Tribunal de Justiça de analisá-lo. Acerca do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de expedição do alvará de levantamento do valor penhorado. Ao final, requer, em suma, o pagamento diferido do preparo, a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Na decisão ID 59545728, indeferi o pleito de recolhimento diferido do preparo e determinei o pagamento de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, o que foi atendido pela agravante (IDs 59651301 e 59651302). No despacho ID 59937414, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse se a alegação de prescrição intercorrente da execução do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inércia da agravada no período compreendido entre 15/10/2008 (prolação da sentença) e 9/12/2013 (pedido de execução), já havia sido objeto de análise. Em resposta, o Juízo informou que a questão foi apreciada na decisão recorrida (ID 62001128). No despacho ID 62054798, determinei novamente a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que prestasse o esclarecimento devido. A resposta do Juízo foi juntada no ID 62107569. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que o pleito de reconhecimento da ilegitimidade da agravada para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência não ultrapassa a barreira da admissibilidade. [...] Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de sobrestamento da decisão recorrida em razão da ocorrência da prescrição da execução do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inércia da agravada no período compreendido entre 15/10/2008 (prolação da sentença) e 9/12/2013 (requerimento de cumprimento de sentença). Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que, na petição ID origem 36591520 (págs. 2/6), datada de 29/10/2017, a agravante parece ter alegado a ocorrência da prescrição, tese aparentemente combatida pela agravada na petição ID origem 36591530, datada de 22/11/2017, e rechaçada na decisão ID origem 36591535, proferida pelo Juízo de 1o Grau em 4/12/2017. Diante desse cenário, constata-se que a agravante não poderia ter alegado novamente essa tese, pois, ao que tudo indica, sobre ela operou-se a preclusão consumativa. Sobre o tema, insta destacar que as matérias de ordem pública, apesar de não estarem sujeitas à preclusão temporal, uma vez decididas e julgadas ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa. No mesmo sentido, segue ementa de julgado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: [...] Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. [...] Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta que [...] a alegação de prescrição formulada na petição ID origem 36591520 (cópia anexa), não tem os mesmos fundamentos jurídicos da exceção de pré-executividade, cuja decisão foi objeto do agravo de instrumento, onde foi indeferido o efeito suspensivo. Desta forma, por se tratarem de postulações com fundamentos jurídicos diferentes, a causa de pedir da exceção de pré-executividade é diferente da causa de pedir do pedido formulado na petição ID origem 36591520. Ocorre que a alegação de prescrição, na petição ID origem, foi elaborada com fundamento no art. 206, § 1o, inciso III, do Código Civil, conforme trecho transcrito abaixo: [...] Com a devida permissão, verifica-se na petição ID 36591520 origem, um pedido de reconhecimento de prescrição genérico e lacônico, o qual não faz distinção entre prescrição intercorrente ou outra modalidade de prescrição, bem como fundamentado em dispositivo legal que não se aplica ao caso (pretensão de tabeliões, serventuários judiciais e auxiliares da justiça). Por outro lado, a alegação de prescrição formulada na exceção de pré-executividade é específica quanto a modalidade de prescrição intercorrente, bem como tem fundamento jurídico no art. 25, inciso II, da Lei 8906/94 (Estatuto da Advocacia). Desta forma, forçoso reconhecer a não ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que o pedido formulado na exceção de pré-executividade tem fundamento jurídico diverso do pedido formulado anteriormente. [...] Acerca do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de expedição do alvará de levantamento do valor penhorado. Ao final, requer, em suma, a retratação da decisão impugnada inaudita altera pars e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID 62728822). A agravante peticiona ressaltando a existência de pedido de retratação sem a oitiva da parte contrária nas razões recursais (ID 62764064). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido de retratação da decisão ID 62558471 inaudita altera pars. Na ocasião, indeferi a tutela de urgência requerida nas razões do Agravo de Instrumento, interposto pela recorrente para reformar a decisão ID origem 196050806, na qual o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília rejeitou a exceção de pré-executividade por ela formulada. Ao motivar o meu entendimento, consignei não ser possível deferir o efeito suspensivo vindicado porque, aparentemente, o debate sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executória já havia sido atingido pela preclusão consumativa, eis que a tese já havia sido suscitada por ela e rejeitada pelo Juízo de 1o Grau em 2017. Nas razões do presente recurso, entretanto, a agravante afirma que a alegação da prescrição apresentada naquela época foi genérica, sem distinção da espécie de prescrição, e fundamentado em dispositivo legal que não se amolda ao caso – “(pretensão de tabeliões, serventuários judiciais e auxiliares da justiça)”. Assevera que, na exceção de pré-executividade, arguiu especificamente a ocorrência de prescrição intercorrente e a embasou no art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/1994. Pois bem. Na petição ID origem 36591520 (págs. 2/6), datada de 29/10/2017, a agravante impugnou as penhoras então realizadas nos seguintes termos: [...] Ora, o autor veio a juízo apenas no ano de 2014, requerer cumprimento de sentença quanto a honorário, que sequer foram mencionados na sentença transitada em julgado [...] De acordo com o Art. 206, parágrafo 1o, inciso III, Código Civil, prescreve em 1 ano a pretensão de auxiliares da justiça, reclamarem honorários. [...] Assim sendo, a execução de honorários nos autos, está calcada em direito prescrito, devendo ser extinta. [...] (págs. 2/3). Na petição ID origem 36591530, datada de 22/11/2017, a agravada se insurgiu em face da tese supracitada, senão vejamos: [...] Frisa-se que a requerida foi condenada a pagar os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa [...] Ademais, não ocorreu a prescrição. Basta ler o teor do artigo citado pela ré para verificar que os honorários advocatícios não estão contidos naquela hipótese. Diante do exposto, requer que Vossa Excelência rejeite a impugnação apresentada [...] (págs. 2/3). A questão foi resolvida na decisão ID origem 36591535, proferida pelo Juízo de 1o Grau em 4/12/2017 e não impugnada mediante recurso. Confira-se: Rejeito a impugnação da devedora, considerando que a decisão de fl. 857 já esclareceu a legitimidade da cobrança dos honorários advocatícios no presente feito. Não há que se falar em prescrição, pois se trata de título executivo judicial que está sendo objeto de cobrança sem qualquer inércia da parte credora. [...] (Grifou-se). A decisão ID 36591294, mencionada acima como sendo aquela contida na fl. 857, foi prolatada em 24/2/2014 nos termos a seguir: [...] Verifica-se que a sentença de fl. 57 condenou a requerida ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa. Essa verba ainda não foi quitada, mas apenas a arte principal da sentença, com o depósito do bem. A fls. 116, em 31.4.2000, a credora pediu também a execução de honorários advocatícios, pelo rito antigo. Não houve a citação segundo era exigida antigamente. [...] Do exame das peças processuais supracitadas, entendo que razão não assiste à agravante, pois, embora não tenha especificado a modalidade da prescrição alegada na petição juntada em 2017, forçoso concluir que se refere à pretensão executória, matéria tratada no art. 206 do CC. E, ao contrário do que sustenta a agravante, a prescrição a que se refere o art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/1994 tem a mesma natureza, senão vejamos: Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: [...] II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; [...] Não há dúvida de que o prazo da prescrição intercorrente observa aquele fixado para o exercício da pretensão executória, conforme estabelecido no art. 206-A do CC, com a redação a seguir: Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Entretanto, como registrado alhures, tanto na petição ID origem 36591520 quanto na exceção de pré-executividade (ID origem 190625805), a agravante arguiu a ocorrência de prescrição da pretensão de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo irrelevante a indicação de dispositivos legais diferentes nas peças. Desta forma, não vejo motivos para alterar a decisão ID 62558471, na qual conclui pela impossibilidade de se rediscutir a questão. A propósito, confira-se a redação do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de liminar e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator